Tribunal: TJSP
Processo: 2271562-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito tributário – Ação anulatória de débito fiscal – Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar – Irresignação da parte autora – Inocorrência de decadência - Tributo sujeito a lançamento por homologação - Hipótese em que não houve pagamento nem apresentação da declaração de ITCMD - O prazo decadencial, de cinco anos, é contado a partir do primeiro dia do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito tributário – Ação anulatória de débito fiscal – Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar – Irresignação da parte autora – Inocorrência de decadência - Tributo sujeito a lançamento por homologação - Hipótese em que não houve pagamento nem apresentação da declaração de ITCMD - O prazo decadencial, de cinco anos, é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - Inteligência do art. 173, I, do CTN – A questão do patrimônio líquido da empresa da qual o de cujus era sócio deve ser submetida a aprofundamento na fase instrutória do processo de origem - Somente com produção de perícia, devidamente submetida ao contraditório, é que poderá se verificar se a base de cálculo utilizada para alcançar o montante devido de ITCMD foi correta ou não – Prevalência da autuação efetuada pelo Fisco, com fundamento no art. 31, I, do RITCMD – Manutenção da decisão agravada – Não provimento do recurso interposto.